Tribunal: TJBA
Processo: 8020524-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020524-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSAFA FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

***

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SAÚDE. FÁRMACO. BAIXO CUSTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ANVISA. REGISTRO. EXISTÊNCIA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. SATISFAÇÃO.

I – Nas ações de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicação não inserido na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, prevalece a competência do juízo elegido pela parte autora, conforme o STJ, razão da competência da Justiça Comum estadual no caso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - O fornecimento gratuito de medicamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes políticos, derivada do art. 196 da CF, conforme precedentes do STF e STJ.

III – Constatada a gravidade da doença, a impossibilidade de pessoa hipossuficiente custear medicamento necessário ao seu tratamento, bem como a existência de registro na ANVISA, e impossibilidade de substituição por algum disponibilizado pelo SUS, evidenciada está a probabilidade do direito.

IV – O perigo da demora na possibilidade de agravamento de seu quadro clínico.

V – Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, impositiva é a reforma da decisão recorrida.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8020524-61.2023.8.05.0000
, de Brumado, em que figura como
Agravante
JOSAFA FERNANDES DE ALMEIDA

e como
Agravados
o MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA